Tribunal: TJDFT
Processo: 0749532-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 921, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. A existência de penhora no rosto dos autos afasta a aplicação do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.